Tribunal: TJMT
Processo: 1011210-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011210-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILLO DE SOUZA - CPF: 624.270.591-53 (ADVOGADO), ALIPIO ARANDO GOMES - CPF: 051.965.531-18 (AGRAVANTE), SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - CNPJ: 71.698.674/0001-50 (AGRAVADO), MARCIO JOSE BATISTA - CPF: 278.161.088-77 (ADVOGADO), SUZANNE DE FATIMA ALELUIA OLIVEIRA - CPF: 701.315.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PROCESSO ANTERIOR.

INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 486, § 2º, DO CPC.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO ACESSO À JUSTIÇA.

RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o regular prosseguimento da nova ação ao pagamento prévio das custas processuais relativas a processo anterior, cuja distribuição havia sido cancelada nos termos do art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em definir se, diante do cancelamento da distribuição de ação anterior por ausência de recolhimento das custas iniciais, é juridicamente admissível condicionar o processamento de nova ação ao pagamento das custas daquela demanda anterior, à luz do art. 486, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir

O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, possui natureza eminentemente administrativa, configurando hipótese de inexistência jurídica da relação processual, por ausência de formação válida do contraditório e angularização da lide.

A exigência de custas, nos moldes do art. 486, §2º, do CPC, pressupõe a existência de um processo anterior regularmente extinto, com constituição válida de relação processual e com decisão formal que imponha tal obrigação, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A interpretação extensiva do art. 486, §2º, do CPC, para abranger casos de mero cancelamento de distribuição, viola os princípios constitucionais da legalidade estrita (art. 5º, II, CF/88), do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88) e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
É juridicamente inadmissível condicionar a propositura de nova ação ao pagamento de custas referentes a processo cuja distribuição foi cancelada nos termos do art. 290 do CPC, porquanto ausente a constituição válida da relação jurídica processual e inexistente decisão extintiva com fixação de custas
.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alipio Arando Gomes
, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação anulatória de consolidação de propriedade fiduciária que move contra a
Sicoob Uniminas Mantiqueira – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
, condicionou o regular prosseguimento da demanda à comprovação do recolhimento das custas processuais referentes à anterior ação ajuizada pelo mesmo autor, registrada sob o nº 1000157-09.2024.8.11.0106, cuja distribuição fora cancelada por ausência de pagamento das custas.

Inconformado, o agravante defende que a r. decisão não se mostra acertada, pois incorre em interpretação equivocada do art. 486, §2º, do CPC, na medida em que
ação anterior sequer gerou efeitos jurídicos plenos, pois houve mero cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas (art. 290 do CPC), e não extinção propriamente dita com resolução de mérito. Invoca, nesse contexto, a inaplicabilidade da regra de vedação à repropositura.

Alega que a nova ação possui causa de pedir e pedidos diversos em relação à anterior, sendo a primeira de caráter preventivo (com o objetivo de impedir o leilão extrajudicial) e a atual de cunho anulatório, visando desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária.

Sustenta que a manutenção da exigência afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, especialmente diante da sua hipossuficiência econômica, que já arcou com R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referentes às custas do novo processo, de um total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) deferido em parcelamento judicial.

Reforça, ainda, a existência de risco de dano irreparável (periculum in mora), consubstanciado na iminente perda do imóvel objeto da lide e na já significativa despesa assumida com o parcelamento das custas da nova ação.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
,

afastando a exigência de comprovação do recolhimento das custas do processo anterior como condição para o processamento da nova demanda.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 280210888.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 281136428, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pela agravada (ID n. 286676886).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação anulatória de consolidação de propriedade fiduciária, ajuizada por Alípio Arando Gomes em face de Sicoob Mantiqueira - Cooperativa de Credito de Livre Admissão.

O agravante, ob
jetiva a reforma da decisão interlocutória que

condicionou o regular prosseguimento da demanda ao prévio recolhimento das custas processuais devidas no processo anterior, tombado sob n. 1000157-09.2024.8.11.0106, cuja distribuição fora cancelada por ausência de pagamento das custas iniciais.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Câmara Cível restringe-se à
análise da legalidade e da adequação processual da exigência imposta pela decisão agravada, a qual, fundamentada no art. 486, § 2º, do Código de Processo Civil, condicionou o processamento da nova ação ao recolhimento de custas de um feito anteriormente cancelado.

Importa destacar que o art. 290 do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 290
:
"Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias
."

A consequência jurídica natural e automática do cancelamento da distribuição é a inexistência de formação válida da relação processual. Não há, portanto, citação válida, angularização da relação jurídico-processual ou, sequer, apreciação judicial sobre o mérito da demanda anterior.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, firmou entendimento no sentido de que a extinção decorrente do art. 290 do CPC caracteriza ato de natureza administrativa, de índole meramente procedimental, sem constituição de vínculo jurídico-processual apto a gerar obrigações futuras de pagamento de custas ou de incidência de honorários advocatício.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC/15)– NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas inicias, sobretudo quando a sentença terminativa precede a triangularização processual”
(RAI n.10134077320238110000,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Rel. Desa Marilsen Andrade Addario, J. 10.08.23 - negritei)

No caso em pauta, verifica-se que o processo anterior, sob o nº 1000157-09.2024.8.11.0106, sequer atingiu a fase de constituição da relação processual válida, tendo sido cancelado em sua distribuição, por absoluta inércia da parte autora no que concerne ao recolhimento das custas iniciais, sem consequente condenação ao pagamento dos encargos processuais.

Assim, a exigência de recolhimento das custas relativas àquele feito, como condição para o processamento de nova ação, configura interpretação extensiva indevida do art. 486, § 2º, do CPC, extrapolando os limites hermenêuticos permitidos pelo ordenamento jurídico e afrontando frontalmente os princípios constitucionais da legalidade estrita, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), da ampla defesa e do devido processo legal.

Em sede de interpretação sistemática e teleológica, a correta aplicação do direito exige o reconhecimento de que o art. 486, §2º, do CPC somente se aplica aos casos em que houve extinção processual formal, precedida de formação válida da relação processual e geração de obrigação pecuniária correlata ao Estado-juiz.

No caso dos autos, ausente decisão extintiva propriamente dita e ausente condenação formal em custas, inexiste suporte jurídico para a exigência imposta na decisão recorrida.

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto a juíza
a quo
, merecendo reforma a decisão agravada para afastar a exigência de recolhimento das custas processuais relativas ao processo anterior como condição para o regular prosseguimento da presente demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025